Tribunal: TJDFT
Processo: 0768997-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. MULTAS INFRACIONAIS E ENCARGOS VEICULARES. VEÍCULOS TRANSFERIDOS IRREGULARMENTE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DA SEGURADORA LÍDER PROVIDO PARA ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. RECURSO DO DETRAN E DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus Detran, Distrito Federal e Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “a) declarar a inexistência de propriedade dos veículos de placas JGT-7491 (PALIO) e JFK-3531 (ASTRA) atribuída à autora, devendo a parte ré providenciar a desvinculação dos referidos veículos ao nome da autora; b) declarar a inexigibilidade dos débitos relativos ao IPVA, licenciamento, multa e seguro obrigatório (DPVAT) de ambos os veículos acima indicados; c) determinar o cancelamento das CDA’s 50221114203, 50204206855 e 50208434224, ante a inexigibilidade dos débitos nela constantes; d) condenar solidariamente os réus a pagar à autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com atualização pela SELIC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça)”.
2. Fato relevante. A autora alega ter sido vítima de estelionato, porquanto seus dados pessoais foram utilizados para transferir para o seu nome a titularidade dos veículos Palio, placa JGT7491, e Astra, placa JFK3531, gerando débitos e cobranças de multas de trânsito e respectivos encargos, além da inscrição do seu nome em dívida ativa e respectivos protestos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) legitimidade passiva da ré Seguradora Líder; (ii) competência do juizado especial da Fazenda Pública para o processo e julgamento; (iii) responsabilidade civil dos réus pelos danos morais reclamados pela autora/recorrida; e (iv) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. 5.1. De acordo com o artigo 22, I e III do Código de Trânsito, os órgãos de trânsito são responsáveis por cumprir a legislação de trânsito, registrar e licenciar veículos, bem como arrecadar tributos e encargos. 5.2. Quanto ao Seguro DPVAT, as Resoluções CNSP no 273/2012 e 274/2012 atribuem à Seguradora Líder a função de gestora do consórcio do Seguro DPVAT, com responsabilidade pela administração dos recursos arrecadados e pagamento de indenizações. Contudo, a seguradora não possui competência para a cobrança ou a transferência de titularidade dos débitos vinculados ao seguro, atribuição que recai sobre o Detran, mediante atualização cadastral do veículo, razão pela qual reconheço a ilegitimidade passiva da ré. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1655805, 0715218-10.2018.8.07.0007, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, j. 31/01/2023. Preliminar de ilegitimidade passiva da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. acolhida.
6. O acervo probatório produzido evidencia que a autora foi vítima de estelionato, visto que foram transferidos dois veículos para o seu nome, placas JGT7491 e JFK3531, à sua revelia. A autora reside em Belo Horizonte e sustenta que não adquiriu os referidos veículos, fato que foi comunicado à autoridade policial, em face da constatação que o seu nome foi inscrito em dívida ativa, por força das dívidas oriundas dos respectivos veículos (ID 74736866).
7. De acordo com informações extraídas do sistema do Detran, o veículo FIAT/Palio Fire Economy, placa JGT7491, foi registrado em nome da autora, constando alienação fiduciária ao Banco Bradesco desde 19/01/2009 (ID 74736940, pág. 7-8), enquanto o veículo GM/Astra Hatch, placa JFK3531, possui registro de comunicação de venda para a autora em 10/03/2009 (ID 74736940, pág. 10-11).
8. A autora, de fato, não tem possibilidade de fazer prova de fato negativo, no sentido de que não é a real titular dos veículos transferidos para o seu nome, de forma que o ônus dessa prova é transferido aos réus.
9. No tocante ao veículo FIAT/Palio, o Banco Bradesco, intimado para apresentar o contrato de financiamento do veículo, exibiu contrato ilegível (ID 74736932) e, posteriormente, afirmou que não localizou prova documental do negócio, inserindo somente um print de tela que não é suficiente para comprovar a autenticidade do vínculo contratual com a autora (ID 74736938).
10. Em relação ao veículo GM/Astra, a despeito do registro de comunicação de venda para a autora em 10/03/2009 (ID 74736940, pág. 11), o veículo está em nome de Flávio de Souza Rodrigues desde 19/06/2006 (ID 74736940, pág. 10).
11. A falha na prestação do serviço público, consubstanciada na ausência de cautela do Detran ao registrar os veículos em nome da autora, independentemente da comprovação da efetiva titularidade dos bens, resultou na indevida inscrição em dívida ativa e no protesto indevido, configurando dano moral presumido (“in re ipsa”). Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1977355, 0749114-07.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 10/03/2025; TJDFT, Acórdão no 1782923, 0703743-48.2023.8.07.0018, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 08/11/2023.
12. Consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora/recorrida, o valor arbitrado na sentença guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para atender o caráter punitivo e preventivo, sendo satisfatório para garantir a reparação pleiteada.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. provido para o acolhimento da preliminar. Recurso do Distrito Federal e do Detran desprovidos. Sentença reformada para, em relação à Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
14. Custas recolhidas (ID 74736948). Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 22; Resoluções CNSP no 273/2012 e 274/2012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1655805, 0715218-10.2018.8.07.0007, Rel. Fernando Antônio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, j. 31/01/2023; TJDFT, Acórdão no 1977355, 0749114-07.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 10/03/2025; TJDFT, Acórdão no 1782923, 0703743-48.2023.8.07.0018, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 08/11/2023.